Tribunal: TJMT
Processo: 1022889-50.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022889-50.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO REFERENTE À UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AÇÃO AJUIZADA EM CUIABÁ – RELAÇÃO CONSUMERISTA – FACULDADE ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR PARA ELEGER A COMARCA QUE MELHOR ATENDA À SUSTENTAÇÃO JUDICIAL DE INTERESSES – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é facultado ao consumidor, quando autor de ação, eleger a comarca que melhor atende aos seus interesses e, nesses casos, a competência só poderá ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência, não sendo possível a declinação de ofício do Foro, nos moldes da Súmula nº 33/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1022889-50.2020.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT em face do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
” (Proc. nº 1023687-82.2020.8.11.0041),
ajuizada por MANOEL DE SALES SILVA contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, onde se questiona o consumo de energia elétrica apurado na UC do autor referente os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, conforme registro feito pelo novo medidor em quantia “totalmente discrepante dos meses anteriores e posteriores à troca do aparelho” (cf. Id. nº 65113496 - pág. 159/162).

Distribuída originariamente à 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, referido Juízo declinou da competência para processar e julgar o feito ao fundamento de que o imóvel onde está instalada a UC vinculada aos consumos contestados encontra-se localizado na Avenida Cuiabá, nº 33, Quadra 07, Bairro Novo Mato Grosso, na cidade de Várzea Grande/MT, de modo que, com fundamento no art. 53 do CPC, o MM. Juiz cuiabano ordenou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da comarca de Várzea Grande/MT (cf. Id. nº 65113496 - pág. 166).

Ao receber o processo, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT suscitou o presente conflito negativo de competência, dizendo que, nos termos do
art. 101, I, do CDC, a ação também pode ser proposta no domicílio do autor/consumidor, “
ou seja, referido dispositivo apresenta mera faculdade ao consumidor de escolher entre o juízo de seu domicílio ou o do réu para a propositura da ação (...), considerando as disposições legais vigentes, em demandas consumeristas, cabe ao consumidor optar por distribuir a demanda: (1) no foro do seu domicílio, valendo-se da faculdade do artigo 101, I do CDC; (2) no foro do domicílio do réu, regra geral do artigo 46 do CPC; (3) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (artigo 53, III, ‘a’, do CPC) ou (4) no lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano; (artigo 53, IV, a, do CPC),
ressaltando, ainda, que
, “trata-se de competência territorial relativa, sendo incabível o declínio de competência ex officio, nos termos do enunciado sumular nº. 33 do Superior Tribunal de Justiça
(cf. Id. nº 65113496 - Pág. 167/169), e submeteu o conflito à apreciação desta Corte.

A decisão vinculada ao Id. nº 67694965 admitiu o processamento do conflito e designou o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para que este, embora ainda em caráter provisório, desse regular continuidade à tramitação da ação que lhe fora originalmente distribuída.

O prazo assinalado à manifestação do juiz suscitado transcorreu sem qualquer manifestação (cf. Id. nº 76893484).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito de competência (cf. Id. nº 77233467).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não há dúvida quanto à natureza consumerista do objeto da ação declaratória intentada contra a ENERGISA, envolvendo o problema da inexistência do débito decorrente de alegada mensuração irregular do consumo de energia na UC do autor Manoel de Sales Silva
, referente aos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 (cf. Id. nº 65113496 - pág. 159/162).

No caso,
por se tratar de ação de cunho estritamente consumerista, a parte autora (consumidor) não está obrigada a ajuizar a ação apenas em seu domicílio (CDC, artigo 101, I), sobretudo na hipótese de comarcas contíguas (Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT), não havendo, pois, falar, em afronta ao princípio da facilitação de defesa previsto no artigo 6º, inciso VIII do CDC, tampouco em prejuízo experimentado pelo autor simplesmente por ter ajuizado a ação no domicílio da Concessionária/ré.

Além disso, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é facultado ao consumidor, quando autor de ação, eleger a comarca que melhor atende aos seus interesses e, nesses casos, a competência só poderá ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência, não sendo possível a declinação de ofício do Foro, nos moldes da Súmula nº 33/STJ.

A propósito:

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FORO CONTRATUAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. RENÚNCIA AO FORO DO DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE.1. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC.2. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, erigida em seu benefício, não o obriga quando puder deduzir sem prejuízo a defesa dos seus interesses fora do seu domicílio. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Porto Alegre - RS."(CC 107.441/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, unânime, DJe de 1º.8.2011).

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC.3.
Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em
seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação.5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012).

Nesse sentido, também:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR NA SEDE DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E À DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33 DO STJ. Ajuizada a ação pelo Consumidor perante o foro de domicílio da parte Requerida, não existe ofensa ao princípio do Juiz Natural, a justificar o declínio de competência, exclusivamente com fulcro na facilitação da defesa do hipossuficiente. (TJMG – Conflito de Competência 1.0000.19.003427-2/000, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/0019, publicação da súmula em 13/06/2019)

Assim, deve prevalecer a vontade do autor, que, no caso, distribuiu a ação perante o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT certamente por reputar esse
locus
como sendo o mais conveniente, cômodo e adequada para a discussão judicial da pretensão.

Pelo exposto, julgo procedente o presente conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral”
(Proc. nº 1023687-82.2020.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021